Tribunal: TJPA
Processo: 0001779-28.2016.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001779-28.2016.8.14.0013
APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: FRANCISCO VITURIANO DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇAO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPACÃO DE TUTELA
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS. CORRETA. APLICAÇÃO DO CDC. IVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE. BANCO RÉU QUE NÃO REQUEREU PERÍCIA TÉCNICA E SEQUER COMPROVOU COM DOCUMENTOS HÁBEIS A VALIDADE DO SUPOSTO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS. DEVIDA. QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA. CORRETO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS PELA PARTE APELADA. APLICAÇÃO DE MULTA. CORRETA. QUANTUM FIXADO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I –
Caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo., na medida em que, o artigo 6º, VIII, do CDC concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista,

II –
Com efeito, a simples cópia do contrato de empréstimo,
onde se verifica a assinatura da autora, mesmo que similar com a assinatura do autor constante no seu documento de identidade não se mostra suficiente para validar o negócio que supostamente foi celebrado, pois uma vez que o autor/apelado alega não ter contraído o empréstimo
, deveria o banco apelado ter solicitado a devida perícia, justificando dessa forma a legalidade do empréstimo e ausência de fraude.
De igual forma, poderia ter comprovado que o dinheiro oriundo do contrato foi depositado na conta da autora, o que também não fez
.

III-
Dessa forma, nenhum dos documentos trazidos pela parte ré/apelante está apto a comprovar a regularidade da transação, o que se nota é que a apelante sofreu com um empréstimo fraudulento, fato que deve ser de responsabilidade banco que não tomou procedimentos adequados no momento da contratação.

IV
–
Indiscutível e notório o prejuízo moral que tal fato ocasionou ao autor/apelado, não se enquadrando os transtornos por ela suportados como meros aborrecimentos, mas sim como graves contrariedades e sofrimento emocional.

Também, mostra-se

razoável e condizente a fixação do
quantum

com o dano sofrido, considerando os transtornos causados e todos os demais aspectos do caso concreto. . Ressalte-se que a negativação nos órgãos de proteção de crédito do nome do apelado mostrou-se indevida, considerando não ter havido qualquer empréstimo, o que por certo também sustenta o quantum de indenização fixado.

V
– Por fim, há de se afirmar que uma vez declarada a inexistência, não há que se falar em compensação dos valores devidos pela parte apelada, bem como em proporcionalidade do valor da multa, na medida em que esta possuía

função de forçar a parte a cumprir uma determinação judicial, de modo que diminuí-la no caso dos autos, estimularia o não cumprimento da decisão.

VI
– Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
BANCO BMG SA
em AÇÃO DE INDENIZAÇAO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPACÃO DE TUTELA, proposta em face
FRANCISCO VITURIANO DE LIMA.

Informa o autor na inicial: 1) que teve conhecimento de empréstimos realizados em seu nome junto à requerida, sem seu conhecimento; 2) que em razão de ter realizado ocorrência policial e solicitado a suspensão dos descontos junto ao INSS, o desconto foi cessado, tendo sido descontado indevidamente apenas uma parcela do empréstimo; 2) que em decorrência do referido desconto, houve comprometimento considerável da renda familiar, fato que causou indubitáveis dificuldades para aquisição de alimentos e pagamento de dívidas, além de negativação do seu nome pelo réu.

Com esses argumentos, requereu liminarmente a exclusão do seu nome do SERASA, a procedência da ação, para condenar a requerida ao ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente; danos morais estimados em R$ 20.000,00, inversão do ônus da aprova e condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Juntou aos autos, além de documentos pessoais, boletim de ocorrência, extrato fornecido pelo INSS, onde consta o contrato questionado na ação e comprovação do nome inscrito no SERASA.

Contestações Id n. 1683818.

Manifestação à Contestação Id n.1683820.

Ao sentenciar o feito, o magistrado julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar inexistente a dívida, condenando o requerido ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,000( Dez mil reais); a determinação de exclusão do nome do autor no SERASA e condenação do réu em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Interposto recurso de apelação,
BANCO BMG AS
alegou que que se realmente a apelada não tivesse realizado o contrato de empréstimo conforme alega, sequer os valores teriam sido disponibilizados em sua conta corrente.

Sustenta que os documentos apresentados quando da contratação confirmavam naquele momento se tratar da pessoa contratante, não sendo caso de falsificação grosseira de que pudesse desconfiar. Outrossim, alega que em momento algum é mencionado que os documentos pessoais do autor foram extraviados; tal omissão permitiu que terceiros, utilizando de seus documentos pessoais realizasse a transação financeira, o que afasta a responsabilidade civil da fornecedora.

Afirma a inexistência de ato ilícito para configuração dos danos morais e, caso entenda o julgador pela condenação, que deve haver a redução do quantum, para que o valor seja proporcional ao alegado dano pela parte apelada.

Por fim, afirma a legalidade da inclusão do nome do apelado no SERASA, tendo em vista seu inadimplemento, a necessidade de compensação dos valores devidos pela parte apelada e a desproporcionalidade do valor da multa.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido

Contrarrazões ID 1683824.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, busca o presente recurso analisar a decisão que julgou procedente os pedidos da autora.

Inicialmente, há de se afirmar que a relação entre as partes deste recurso é consumerista,
posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário. Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 297.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Súmula 479.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Nesses termos, importante observar
seu artigo 6º, VIII, que para tanto, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, portanto, caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo.

Com efeito, a simples cópia do contrato de empréstimo,
onde se verifica a assinatura da autora, mesmo que similar com a assinatura do autor constante no seu documento de identidade não se mostra suficiente para validar o negócio que supostamente foi celebrado, pois uma vez que o autor/apelado alega não ter contraído o empréstimo
, deveria o banco apelado ter solicitado a devida perícia, justificando dessa forma a legalidade do empréstimo e ausência de fraude.
De igual forma, poderia ter comprovado que o dinheiro oriundo do contrato foi depositado na conta do autor, o que também não fez
.

Dessa forma, nenhum dos documentos trazidos pela parte ré/apelante está apto a comprovar a regularidade da transação; o que se nota é que o apelado sofreu com um empréstimo fraudulento, fato que deve ser de responsabilidade do banco, que não tomou procedimentos adequados no momento da contratação.

Desse modo, resta patente a existência do dano moral estabelecido em sentença, pois uma vez celebrado um contrato de empréstimo consignado, teria o réu que checar devidamente os dados da pessoa que estava formalizando o crédito. Evidencia-se, portanto, que, mesmo na hipótese de ter havido uma fraude, a responsabilização da demandada decorre da negligência dos prepostos da própria instituição financeira, haja vista ser consequência do risco empresarial inerente à comercialização de crédito onde o dever de vigilância deve ser superior as demais atividades empresariais.

Nestes termos, não poderia o banco réu, servindo-se de sua alegada boa-fé, tentar eximir-se de sua responsabilidade, tendo em vista que infringiu um dever permanente de vigilância e cautela em sua atividade, e atuando, dessa forma, de modo negligente, necessária a incidência da regra do art. 927 do CC, o qual dispõe que “
aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

Indiscutível e notório pois, o prejuízo moral que tal fato ocasionou a autora/apelada, não se enquadrando os transtornos por ela suportados como meros aborrecimentos, mas sim como graves contrariedades e sofrimento emocional.

Ademais, a Doutrina e a Jurisprudência têm ensinado que o dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, prova-se tão somente pela ofensa ou constrangimento, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização, independendo de prova de prejuízos e de reflexos ou repercussão patrimonial.

Desse modo, entendo que o valor arbitrado em sentença a título de dano moral (R$ 10.000,00- Dez mil reais), se encontra razoável e condizente com o dano sofrido, considerando os transtornos causados e todos os demais aspectos do caso concreto. Ressalte-se que a negativação nos órgãos de proteção de crédito do nome do apelado mostrou-se indevida, considerando não ter havido qualquer empréstimo, o que por certo também sustenta o quantum de indenização fixado.

Nesse sentido:

A indenização por dano moral deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para reparar dano, como se extrai do art. 944, caput do Código Civil. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.16.063874-8/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/12/2016, publicação da súmula em 17/01/2017).

Por fim, há de se afirmar que uma vez declarada a inexistência, não há que se falar em compensação dos valores devidos pela parte apelada, bem como em proporcionalidade do valor da multa, na medida em que esta possuía

função de forçar a parte a cumprir uma determinação judicial, de modo que diminuí-la no caso dos autos, estimularia o não cumprimento da decisão.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO.

É o voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/09/2020